Tribunal: TJDFT
Processo: 0702613-14.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA.
DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA. MAUS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO ANTIGA. PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. PRIMEIRA FASE. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA COMINADA AO CRIME. REGIME ABERTO. CABIMENTO. RECurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 593818, com repercussão geral reconhecida, Tema 150, decidiu que “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal”.
1.1. No caso, embora o trânsito em julgado da condenação utilizada para fins de reconhecimento dos maus antecedentes tenha ocorrido cerca de dez anos antes da prática do crime sob julgamento, não se pode dizer que o referido registro criminal seja irrelevante, considerando que eles foram cometidos com violência/grave ameaça à pessoa (roubo circunstanciado) cumulado com corrupção de menores, o que, por si só, já denota especial gravidade da conduta, recomendando, por conseguinte, o incremento necessário na pena-base destinado à prevenção e repressão do delito.
2. No que tange à quantidade de pena cominada na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, e com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, de forma que, o aumento verificado na sentença, pelas circunstâncias judiciais levadas em consideração, revelou-se condizente com tal critério.
2.1. Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 ou de 1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
3. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu primário e que teve apenas uma circunstância judicial sopesada em seu desfavor, mostra-se cabível a fixação do regime aberto, para o início do seu cumprimento, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.